Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável alcance. Demonstrado nos autos que a vítima sofreu danos psicológicos, diante das humilhações e do constrangimento praticados pelo réu, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147-B, caput, do Código Penal, na forma do artigo 5o, da Lei no 11.340/2006, à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, mantida também a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença.